Tribunal: STF
Processo: Rcl 82294
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Carlos Roberto Rodrigues Junior contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Cambé, sob alegado descumprimento do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF.

    2. Narra o reclamante que responde à ação penal em que requereu a juntada do pedido que deu origem ao RIF 72291, o que foi negado pela autoridade reclamada. Informa que a audiência de instrução está agendada para os dias 06, 07 e 08 de agosto de 2025.

    3. Requer, liminarmente, a suspensão da referida audiência (processo nº 0003704-60.2022.8.16.0056); no mérito, seja determinado ao COAF o envio do pedido que originou o RIF 72292.

    4. A autoridade reclamada prestou informações (e-doc. 24).

É o relatório       
                                                                    
         Decido    

    5. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6.  Como relatado, alega-se inobservância do enunciado vinculante nº 14 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve:

 É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 

    7. Pelas informações prestadas, a autoridade reclamada esclareceu (e-doc. 24):

De acordo com o solicitado, informo que inicialmente, a defesa da acusada Daniela Vitória Niwa requereu a expedição de ofício ao COAF para que apresente o requerimento que originou o RIF, o que foi deferido em 23 de agosto de 2024. Ante a alegada ausência de resposta, a defesa do reclamante Carlos Roberto Rodrigues Junior requereu nova expedição de ofício ao COAF, em 17/03/2025, porém, como consta dos autos no sequencial 2440.1, houve resposta com a juntada de documentos. 
Irresignada, a defesa do reclamante aduz que a resposta pelo órgão está incompleta, e requereu nova expedição de ofício, o que foi indeferido, eis que a cópia integral do Procedimento Investigatório nº 0078.17.006357-8 está disponibilizado para consulta, de forma física, na sede do GAECO Londrina. 
Novamente a defesa em embargos de declaração alegou a contradição quanto à questão de novo ofício ao COAF, eis que o documento apresentado aos autos não se trata de um requerimento, mas apenas indica o procedimento que o originou. Contudo, foi rejeitado, já que “a informação foi concedida por um órgão desvinculado ao judiciário, que consta com procedimento próprio, informando o documento de sequencial 2440 como requerimento que originou o Relatório de Inteligência Financeira.” Além do que “o indeferimento da medida pleiteada para nova expedição de ofício ao órgão não pode ser enquadrado como contradição ou omissão, já que a referida decisão esclareceu que o documento está acostado aos autos no sequencial 2440, bem como que o Procedimento Investigatório nº 0078.17.006357-8 estão disponibilizados para consulta de forma física na sede do GAECO Londrina.” 
Em seguida, a defesa do reclamante pugnou pela ilicitude do Relatório de Investigação Financeira (RIF) 72291, aduzindo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento conjunto do RHC 174.173 e do REsp 2.150.571, aponta que não basta o simples requerimento do Ministério Público, mas sim decisão judicial, o que não se verifica no presente caso, contudo, o pedido foi afastado com o seguinte fundamento:
Observa-se que a matéria é palco de divergência jurisprudencial entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de requisição direta de relatórios ao COAF por autoridades investigativas. O STJ, em algumas decisões, entende que tal requisição configura medida invasiva e dependente de controle jurisdicional. Por sua vez, o STF, ao julgar o Tema 990 da Repercussão Geral, consolidou entendimento em sentido diverso, reconhecendo a constitucionalidade do compartilhamento de dados pelo COAF com o Ministério Público, sem necessidade de prévia autorização judicial, desde que no exercício de suas atribuições legais. 
Destaco a tese do Tema 990: “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional.” 
O precedente acima possui força vinculante e a ele deve se submeter o juízo de primeira instância, salvo demonstração de distinção fática relevante (distinguishing), o que não se verifica nos autos. 
No caso concreto, o Relatório de Inteligência Financeira foi encaminhado ao Ministério Público por meio de canal oficial, não havendo nos autos indícios de requisição genérica, prospectiva ou abusiva, até porque o relatório serviu para instruir o Procedimento Investigatório Criminal nº 0078.17.006357-8, formalmente instaurado e, posteriormente, também serviu para instruir o Procedimento n. 0078.22.001998-4. O uso do relatório como elemento inicial de investigação encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do STF.
 Assim, à luz da aplicação do efeito vinculante do Tema 990 fixado em recurso repetitivo pelo Supremo Tribunal Federal, reconheço a regularidade do compartilhamento de dados financeiros via RIF pelo COAF, sem necessidade de autorização judicial prévia, razão pela qual, afasto a alegação de nulidade aventada pela defesa.
Os autos estão aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para os dias 06,07 e 08 de agosto de 2025 as 09h00min. 

    8. Verifica-se, pois, que o Juízo reclamado não negou acesso aos autos apontados e, assim, não se tem a violação do conteúdo sumular vinculante. Além disso, é consabido que a reclamação é um processo documental de prova pré-constituída, que não admite o exercício de dilação probatória, neste caso, acerca da plenitude do acesso requerido/concedido. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACESSO PRETENDIDO ÀS PROVAS: DISPONIBILIZAÇÃO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE QUE DEMANDARIA REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
(Rcl nº 44.670-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/02/2021, p. 26/02/2021; grifos acrescidos). 

    9. Por outro lado, o paradigma trata do acesso aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório e referentes ao direito de defesa. Não trata, pois, de documentos que estariam ausentes nos autos a que responde a parte, mas que ela entende que deveriam ser produzidos, juntados ou complementados para embasar a tese acusatória apresentada ou instruir a denúncia ofertada. 

    10. O enfocado verbete sumular nº 14 não se presta, a rigor, a solucionar o ônus probatório, ou o direito à produção de provas não documentadas nos autos, e, sim, a garantir que documentos efetivamente produzidos nos mesmos autos a que responde a parte não tenham o seu acesso por ela indevidamente sonegado. Aponto precedentes: 
 
AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF.  AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Conforme o enunciado vinculante, “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
2. O referido enunciado sumular, a rigor, não se presta a solucionar o ônus de produzir provas não documentadas nos autos.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl nº 59.960 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/05/2024, p. 20/05/2024; grifos acrescidos).

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, que rejeitou embargos anteriores interpostos em face de decisão proferida em agravo regimental em reclamação constitucional. Os embargantes sustentam, mais uma vez, a existência de contradição, obscuridade e omissão quanto à análise de questão de ordem, alegando atipicidade material da conduta penalmente imputada, com base no art. 647-A e parágrafo único do Código de Processo Penal, e pleiteiam o trancamento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se os novos embargos de declaração apontam vícios formais — contradição, obscuridade ou omissão — que justifiquem a sua admissibilidade e eventual acolhimento, ou se configuram tentativa de rediscussão do mérito anteriormente decidido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração não constituem instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial, destinando-se exclusivamente à correção de omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. 4. As razões apresentadas nos segundos embargos de declaração repetem os fundamentos já expostos e rejeitados nos primeiros embargos, sem trazer qualquer elemento novo apto a demonstrar vício na decisão impugnada. 5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a alegação de violação à Súmula Vinculante 14, afastando sua incidência por ausência de aderência estrita entre o caso concreto e o paradigma invocado, destacando que a reclamação não tratava de negativa de acesso a elementos de prova já documentados, mas de pretensão de produção de novas provas. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal veda o uso da reclamação como sucedâneo recursal e condena o manejo protelatório e abusivo dos embargos de declaração, sendo reiteradamente afirmado que, em casos como o presente, é cabível a certificação imediata do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independentemente da publicação do acórdão. 6. Diante da reiteração infundada e protelatória do recurso, ausente qualquer vício a ser sanado, impõe-se o não conhecimento dos embargos de declaração, com determinação de arquivamento imediato. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 619. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.226.890 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2020; ARE 1.221.246 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.208.076 AgR-ED-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 18.12.2019; ARE 1.193.222 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 05.09.2019; ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 ED-segundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019.
(Rcl nº 74.956 AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 07/05/2025, p. 15/05/2025; grifos acrescidos).

Agravo regimental em reclamação. Processual Penal. Indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória solicitada pela defesa. Alegada violação da Súmula Vinculante nº 14 da Corte. Não ocorrência. Via inapropriada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial sob o pretexto de afronta à aplicação do enunciado vinculante em questão. Pretendida submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido 1. O indeferimento pela autoridade reclamada de diligência probatória a pedido da defesa, sob nenhum aspecto, afronta a essência do enunciado da Súmula Vinculante nº 14, segundo a qual ‘é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa’. 2. A reclamação constitucional não é a via adequada para se avaliar a necessidade ou não de repetição de prova pericial, ainda mais sob o pretexto de afronta à aplicação da Súmula Vinculante nº 14. 3. Consoante o entendimento consolidado da Corte, ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes’ (RCL nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(Rcl nº 19.758-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 07/04/2015, p. 27/05/2015; grifos acrescidos).

    11. Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF.

Publique-se.
 
Brasília, 5 de agosto de 2025.

 
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator